Tribunal: TJDFT
Processo: 0026346-02.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0026346-02.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADA REIS CAMPOS e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Passo a examinar o cumprimento da decisão ID 26088963, bem como petições pendentes. 2. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de superpreferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es): ADA REIS CAMPOS, ADRIANA CAMPOS UCHOA, CARMYRA OLIVEIRA BATISTA, DALVA APARECIDA DOS SANTOS, EDIVALDO ANTONIO ALVES, ELISETH ARAUJO BISPO, ELMA CAROLINA PIRES, IRACEMA DE FARIA MALHEIROS, LIDIA ANGELA DE OLIVEIRA VERSIANI TEIXEIRA, LUIZA DE MARILLAC MORAIS, MARIA DAS DORES SALATIEL DE ALENCAR, MARIA DE LOURDES ZANETTINI MARTINS, MARIA JAQUELINE SAYONARA, RITA DE CASSIA CARDOSO e SHIRLEY MARIA GARCEZ TEIXEIRA – SUCESSORA DE RAIMUNDO NONATO GARCEZ TEXEIRA e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a)(s) credor(a)(es) ADA REIS CAMPOS, ADRIANA CAMPOS UCHOA, CARMYRA OLIVEIRA BATISTA, DALVA APARECIDA DOS SANTOS, EDIVALDO ANTONIO ALVES, ELISETH ARAUJO BISPO, ELMA CAROLINA PIRES, IRACEMA DE FARIA MALHEIROS, LIDIA ANGELA DE OLIVEIRA VERSIANI TEIXEIRA, LUIZA DE MARILLAC MORAIS, MARIA DAS DORES SALATIEL DE ALENCAR, MARIA DE LOURDES ZANETTINI MARTINS, MARIA JAQUELINE SAYONARA, RITA DE CASSIA CARDOSO e SHIRLEY MARIA GARCEZ TEIXEIRA – SUCESSORA DE RAIMUNDO NONATO GARCEZ TEXEIRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Pedidos de superpreferência 3.1. Trata-se de pedidos de superpreferência apresentados pelos seguintes credores: Seq. Credor Requerimento Motivo 1 DENISE CAMPOS DE MORAES Id ́s 27749840/27749852 Idade 2 KATIA MARIA DE LIMA IVO Id ́s 27555099/27555101 Idade 3 LÉLIA MARIA COUTINHO CRAVO Id ́s 27513696/27513697 Idade 4 JANE RUBIA MACHADO Id 26961651 Idade 5 LUCIANO BARBOSA FERREIRA Id ́s 26317174/26317175 Idade 6 GILBERTO ANTERO DOS SANTOS SOUSA Id ́s 26239738/26239740 Idade 7 CELESTE DE SOUZA BORGES Id ́s 25054047/25054044 Idade 8 WELLINGTON DINIZ DE OLIVEIRA Id ́s 24698554/24698556 Idade 9 ROSA MARIA GOMES DE MELO Id ́s 24543682/24543683 Idade 10 SILVANA LEITE FONSECA DE ANDRADE Id ́s 24488979/24488981 Idade 11 SUELI FERNANDES MARTINS Id ́s 24488646/24488647 Idade 12 IZILDA ZEMA PARENTE Id ́s 24187085/24187095 Idade 13 MARIA ALICE SANTANA FERREIRA Id ́s 23786168/23786167 Idade 14 LUIZ ALBERTO TIBANA Id ́s 23711311/23711312 Idade 15 MARIA MADALENA DINIZ PINHEIRO RAMOS Id ́s 23622390/23622392 Idade 16 ARTEMISA MARIA LIRA VIEIRA Id ́s 21857361/21857365, 2418669/22418673 e 22418677/23146185 Idade 17 ANA CRISTINA DE CASTRO TEIXEIRA Id ́s 23129604/23129606 Idade 18 ELIZABETH CARVALHO PORTO Id ́s 23126837/23126842 Idade O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade e/ou doença”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) supramencionados (item 3), para que passe(m) a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 3.1.1. Retifique-se a autuação, a fim de inserir a credora LÉLIA MARIA COUTINHO CRAVO e o número do seu CPF conforme ID 27513697 - Pág. 8, em razão de mudança do nome pelo casamento. Em consequência, exclua-se da autuação o nome LÉLIA MARIA COUTINHO. 4. Pedidos de habilitação de (sub)cessionários/herdeiros 4.1. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores: Credores Pedidos GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES ID ́s 26809873/26809883 ANTONIO REGINALDO VIEIRA DA SILVA ID ́s 26607045/26607054 JARLENE VIVIAN LOURES DE OLIVEIRA ID ́s 26606890/26606912 MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE ARAUJO ID ́s 26606836/26606855 MARTA MONTEIRO DIAS ID ́s 26597270/26597276 RILDO RIBEIRO ID ́s 26592867/26592884 RAIMUNDA NONATA DE CARVALHO DE SOUSA ID ́s 25355569/25355721 Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. De todo modo, cumpre destacar que a credora MARTA MONTEIRO DIAS já havia cedido crédito em favor de MERCADO GLORIOSO LTDA - EPP, conforme escritura pública anexa. 4.1.2. No mesmo sentido, o requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 26809873; ID 26607045; ID 26606890; ID 26606836; ID 26597270; ID 26592867; ID 25355569) Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado os pedidos de emissão de certidão. 4.2. Trata-se de pedido incidental formulado por DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor RUBIA CARLA DOS SANTOS LOPES (ID ́s 24475325/24477069). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4.2.2. No mesmo sentido, o requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (id 24477062). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 4.3. Trata-se de pedido incidental formulado por ROBÉRIO MEIRA DE ALMEIDA BARRETO visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor MARLENE DA SILVA OLIVEIRA, que cedeu anteriormente a REINALDO GOMIDE CASTANHEIRA (ID 24199135). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4.4. Trata-se de pedido incidental formulado por PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JULIANA PORTO GOMES (ID ́s 23788664/23788674). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4.5. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 24366549/24366919, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ROSANE SANTOS BRAGA, intime-se a cessionária requerente MRF COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA EPP para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documento abaixo indicado: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 4.5.1. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 4.6. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 23701756/23704511, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) SELASSIÊ DAS VIRGENS JUNIOR, intime-se a cessionária requerente MFB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; e II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; 4.6.1. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 4.7. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado nos ID ́s 23620852/23621462, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ROSSANA RESENDE NOBREGA que cedeu a CODYR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EM PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, intime-se a cessionária requerente PÃO DOURADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 4.7.1. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 4.8. Observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 24362808 e ID 22897395. 4.8.1. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 24362790 e ID 22897386), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o)(s) credor(a)(es) EDIVALDO CLAUDINO DA SILVA e MARILIA VIEIRA MARQUES, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 24362808 e ID 22897395; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; g) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 4.8.1.1. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 4.9. Trata-se de pedido incidental formulado por ANTONIA GONÇALVES NERI visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor FLAVIA GALHARDO SANTOS (ID ́s 81842264 - Pág. 92/99, 8142267 - Pág. 1/3, 8142276 - Pág. 80/82, 25341149 e 25933273). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 5. O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) RITA DE CASSIA LEMOS e MARIA ANGÉLICA ROMA AGOSTINI e expediu o ofício retificador de ID 24159648. Assim, diante do conteúdo do ofício supramencionado, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as): a) credora falecida RITA DE CASSIA LEMOS: Nome do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão: MATHEUS LEMOS LACERDA, quinhão de 100% (cem por cento) Ademais, deverá ser registrado o destaque de honorários contratuais em favor de DENIZE FAUSTINO BERNARDO (OAB/DF 37.714), no percentual de 10% (dez por cento), em relação ao crédito do sucessor. b) credora falecida MARIA ANGÉLICA ROMA AGOSTINI: Nome do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão: AMELIO AGOSTINI, quinhão de 50% (cinquenta por cento) GUSTAVO ROMA AGOSTINI, quinhão de 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) HENRIQUE ROMA AGOSTINI, quinhão de 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) RODRIGO KAILANI PINHO AGOSTINI, quinhão de 8,33% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) CAUÊ DOS SANTOS AGOSTINI, quinhão de 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) 6. Do acordo direto 6.1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto realizada(s) sem advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) BEATRIZ MENDES DE S QUINTO, ELIANE DA SILVA SENNA e JANAINA DA SILVA PINTO (ID 26078029), EUDILEIA DE FATIMA MARCELINO, JANE ELIANE DA ROCHA, LUCINEA V. MOREIRA MARTINS VIEIRA e MARCIA ALVES SALOMAO (ID 26084786), FRANCISCA DAS C M BOAVENTURA, ISAMARIA RIBEIRO M ALBUQUERQUE, IZABELA ARAUJO DE LIMA, NAIR MOREIRA GOMES e ROSIMEYRE BATISTA CAVALCANTE (ID 26123137), SIDNEY IGIDIO PEREIRA e ZAIRA TIAGO COSTA CARDOSO (ID 26123144), MARIA DOS ANJOS E SILVA e SANDRA MARIA DE ANDRADE DUTRA (ID 26235698). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 6.2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 6.2.1. Retifique-se a autuação, a fim de inserir a credora JANE ELIANE DA ROCHA e o número do seu CPF indicado no ID 26084787 - Pág. 6, em razão de mudança do nome. Em consequência, exclua-se da autuação o nome JANE ELIANE DA ROCHA PATRICIO. 6.2.2. Retifique-se a autuação, a fim de inserir a credora NAIR MOREIRA GOMES e o número do seu CPF indicado no ID 26123158 - Pág. 6, em razão de mudança do nome pelo casamento. Em consequência, exclua-se da autuação o nome NAIR MOREIRA ALVES. 6.2.3. Retifique-se a autuação, a fim de inserir a credora ZAIRA TIAGO COSTA CARDOSO e o número do seu CPF indicado no ID 26123153 - Pág. 4 e 5, em razão de mudança do nome pelo casamento. Em consequência, exclua-se da autuação o nome ZAIRA TIAGO COSTA LIMA. 6.3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) BEATRIZ MENDES DE S QUINTO, ELIANE DA SILVA SENNA, JANAINA DA SILVA PINTO, EUDILEIA DE FATIMA MARCELINO, JANE ELIANE DA ROCHA, LUCINEA V. MOREIRA MARTINS VIEIRA, MARCIA ALVES SALOMAO, FRANCISCA DAS C M BOAVENTURA, ISAMARIA RIBEIRO M ALBUQUERQUE, IZABELA ARAUJO DE LIMA, NAIR MOREIRA GOMES, ROSIMEYRE BATISTA CAVALCANTE, SIDNEY IGIDIO PEREIRA, ZAIRA TIAGO COSTA CARDOSO, MARIA DOS ANJOS E SILVA e SANDRA MARIA DE ANDRADE DUTRA. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) BEATRIZ MENDES DE S QUINTO, ELIANE DA SILVA SENNA, JANAINA DA SILVA PINTO, EUDILEIA DE FATIMA MARCELINO, JANE ELIANE DA ROCHA, LUCINEA V. MOREIRA MARTINS VIEIRA, MARCIA ALVES SALOMAO, FRANCISCA DAS C M BOAVENTURA, ISAMARIA RIBEIRO M ALBUQUERQUE, IZABELA ARAUJO DE LIMA, NAIR MOREIRA GOMES, ROSIMEYRE BATISTA CAVALCANTE, SIDNEY IGIDIO PEREIRA, ZAIRA TIAGO COSTA CARDOSO, MARIA DOS ANJOS E SILVA e SANDRA MARIA DE ANDRADE DUTRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 6.4. Ciente do termo de desistência da credora EGLEIDE JOAQUINA DOS SANTOS GOIS (ID 27291168). 6.5. Trata-se de análise de pagamento de parcela superpreferencial ao(à)(s) credor(à)(es) JOAO ADONIS NASCIMENTO FREITAS e MARIA REGINA ROHRER MARTINS GOMES (documento de identificação no ID 26084788 - Pág. 4 e ID 26123156 - Pág. 5). É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) JOAO ADONIS NASCIMENTO FREITAS e MARIA REGINA ROHRER MARTINS GOMES, para que passe(m) a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente os cálculos da parcela superpreferencial ora deferida e, havendo valor remanescente, os cálculos para acordo direto. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 7. Defiro os pedidos de expedição de certidão de crédito formulado por HELENA MARIA REIS, DIOMAR LIMA FEITOSA e ALINE SAMPAIO DE OLIVEIRA nos ID's 27446078, 27365533/27365525 e 26616827/26616828. Providencie a Secretaria desta COORPRE a emissão da aludida certidão, fazendo consta nela o nome o CPF/CNPJ do(a) cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. Após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida emissão. 8. Indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado no ID ́s 27594076/27594083, em razão do adimplemento do crédito da credora VANIA MARIA BESERRA RODRIGUES pela quitação pelo acordo direto, conforme item 8 da decisão de ID 12579735 e alvará ID 13499305. 9. Cumpram-se: a) o item 3 da decisão de ID 25919802; b) o item 1 da decisão de ID 25681590; c) a decisão de ID 21881887; d) o item 1 da decisão de ID 20911732; e e) o item 2 da decisão ID 26088963. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 10. Após, façam os para análise de eventuais requerimentos pendentes e o apresentado pelo Distrito Federal, relativo à compensação tributária, nos IDs 21422656/21423860. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac